Tribunal: TJDFT
Processo: 0734693-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se CABRAL GAROFANO ADVOGADOS ASSOCIADOS, para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, arguida nas contrarrazões de AVRAHAM GELBERG (ID 22613649). Brasília, 30 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46